Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-70.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000374-70.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: KELLY DAIANE NEVES QUEIROZ GAMAS e outros Advogado(s): APELADO: JURANDIR SOUZA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DEVER DA PARTE DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO NOS AUTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Alimentos, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte Autora, que não atualizou seu endereço nos autos, impossibilitando sua intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente aplicada, considerando-se a ausência de atualização de endereço pela parte Autora e a consequente impossibilidade de intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa é medida legítima quando a parte Autora, devidamente intimada a se manifestar, permanece inerte, conforme prevê o art. 485, III, do CPC. O art. 77, V e VII, do CPC, impõe às partes o dever de manter atualizado o endereço onde receberão intimações, sendo presumidamente válidas aquelas enviadas ao endereço constante dos autos, conforme dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC. No caso concreto, a tentativa de intimação pessoal da parte Autora foi frustrada, pois a mesma não residia mais no endereço informado (ID 77455874), e não houve comunicação da mudança ao juízo. Embora intimada a apresentar novo endereço da Demandante, a Defensoria Pública limitou-se a requerer nova expedição de mandado de intimação no mesmo endereço informado nos autos (ID 77455880). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a extinção do processo por abandono é cabível quando a parte e seu patrono não atualizam o endereço nos autos, devendo suportar as consequências da inércia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V e VII; 274, parágrafo único; 485, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2005229/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Terceira Turma, j. 10.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2019, DJe 28.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000374-70.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante E. B. Q. D. J., representada pela sua genitora, KELLY DAIANE NEVES QUEIROZ GAMAS, e apelado JURANDIR SOUZA DE JESUS. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-239